Tribunal: TJDFT
Processo: 0744550-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFERIDA A SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DOMINIO SOBRE O BEM. COMPROVADO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. ART. 678 DO CPC.
1. A cláusula 521 do Código Civil prevê que o vendedor de coisa móvel pode reservar para si a propriedade até que o preço total seja pago.
2. Os tratores penhorados no processo de execução foram objeto de arrolamento e depósito nos autos da ação de despejo que tramita em outra Comarca, para fins de garantia de satisfação do crédito.
3. Não se conhece das alegações de nulidade da cláusula de reserva de domínio, de ilegitimidade e de ausência de interesse da agravada, porque é vedado ao Tribunal examinar questão sobre a qual não houve apreciação pela instância inferior.
4. Nos termos do artigo 678, reconhecido como suficientemente provado o domínio ou a posse, o magistrado determinará a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso.
5. Negou-se provimento ao recurso.